Tribunal: STF
Processo: ARE 965228
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADI 3819. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte na ADI 3.819 no sentido de ser incabível a transposição de servidores ocupantes de distintos cargos para o de Defensor Público no âmbito dos Estados-membros .



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.